Tribunal: CARF
Processo: 13804.720197/2018-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.720197/2018-21
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-008.215 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LILIA KATRI MORITZ SCHWARCZ

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
EMBARGOS. OMISSÃO. NÃO IDENTIFICADA.
Verificada obscuridade ou contradição no julgado face ao não enfrentamento
de arguição recursal relevante, cabe a correspondente integração via embargos,
com ou sem modificação quanto ao resultado do julgamento

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
embargos.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional em face de acórdão proferido pela 1a Turma Extraordinária da 2a Seção em
06/12/2019.
O Acórdão de Recurso Voluntário no 2301-006.787, restou assim ementado, bem
como decisão:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.720197/2018-21
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.215 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.720197/2018-21

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
IRPF. COMPENSAÇÃO IR RETIDO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS NO
EXTERIOR
As pessoas físicas que declararem rendimentos provenientes de fontes situadas no
exterior poderão deduzir, do imposto apurado desde que em conformidade com o
previsto em acordo ou convenção internacional firmado com o país de origem dos
rendimentos, quando não houver sido restituído ou compensado naquele país, ou haja
reciprocidade de tratamento em relação aos rendimentos produzidos no Brasil.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso para que se considere os impostos retidos no exterior, convertidos em moeda
nacional na forma do parágrafo 2o, do art. 6o, da Lei n° 9.250, de 1995.
O processo foi encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) a
qual apresentou, tempestivamente, Embargos de Declaração, alegando que a decisão omitiu-se
quanto à autenticação pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o
imposto no respectivo documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior, para fins de
compensação deste com o imposto de renda devido no Brasil.
De acordo com o artigo 65, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, verifica-se que os embargos de
declaração são cabíveis nas hipóteses em que ocorra na decisão atacada alguma omissão no
enfrentamento de ponto que a turma deveria se pronunciar; obscuridade, que se caracteriza pela
impossibilidade de se compreender o raciocínio desenvolvido para fundamentar a decisão e/ou o
que efetivamente restou decidido pelo órgão de julgamento; e contradição entre a decisão e os
seus fundamentos.
Vale dizer, os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já
julgada, mas tão somente ao saneamento de eventual vício verificado na decisão embargada.
Salienta-se que na fundamentação do acórdão embargado, asseverou a relatora
que houve tradução juramentada dos comprovantes de retenção de imposto incidentes no exterior
e enfrentou o tema acerca da necessidade de comprovação pelo Contribuinte de não ter sido
procedida a restituição ou compensação do tributo no país de origem.
Todavia, entendeu a PGFN que não houve manifestação sobre o reconhecimento
em repartição consular Brasileira nos respectivos países em que o tributo é devido, conforme
prevê o art. 26, §2o, da Lei 9.249/1995.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.215 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.720197/2018-21

Antes mesmo de discutir acerca da suscitada omissão (sobre o reconhecimento
em repartição consular Brasileira nos respectivos países em que o tributo é devido), entendo que
merece trazer a tona a natureza e finalizada do CARF de acordo com seu regimento interno.
Vejamos:

Art. 1o O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, órgão colegiado,
paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar
recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a (primeira) instância, bem como os
recursos de natureza especial, que versem sobre a aplicação da legislação referente a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).

Pois bem. Ao analisar o Recurso interposto pela contribuinte acerca da decisão
da DRJ Juiz de Fora, fica claro que a defesa de pautou da motivação e fundamentação do
lançamento dados pela decisão, qual seja a ausência de elementos que comprovassem que não
houve restituição ou compensação do imposto pago no exterior.

Em torno deste racional se pautou a defesa do Contribuinte e em torno desse
contraditório é que foi discutida a decisão no colegiado. Não vejo em momento algum nos autos
o levantamento do ponto questionado pela PGFN.

Sendo assim , entendo que não há nenhuma omissão no acordão ora atacado,
motivo pelo qual rejeito os embargos.

CONCLUSÃO:
Ante o exposto, rejeito os embargos em análise por entender que não há omissão a
ser aclarada na decisão atacada.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital